Tribunal: CARF
Processo: 13864.000425/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.000425/2007-85
ACÓRDÃO
2001-008.055 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NSA FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2001
DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Tratando-se de multa exigida mediante lançamento de ofício, o prazo
decadencial é contado na forma do art. 173, I, do CTN, a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Não configurada a decadência para a competência remanescente.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NEGADO PROVIMENTO.
Mantida a decisão de primeira instância que deu provimento à relevação
de multa e reconheceu, de ofício, a decadência parcial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão da DRJ em sua integralidade.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.055 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000425/2007-85
2

Participaram do presente do julgamento os Conselheiros: Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Marcio Henrique Sales Parada (substituto
integral), Marcus Gaudenzi de Faria (substituto integral), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO

A presente controvérsia decorre do Auto de Infração DEBCAD no 37.036.771-5 (fl.
03) lavrado em 14/08/2006, relativo a descumprimento de obrigação acessória prevista no art.
32, IV, §6o da Lei no 8.212/91 (alterações da Lei no 9.528/97) c/c art. 225, IV, §4o, Decreto no
3.048/99, que ensejou na aplicação da multa prevista no art. 284, III, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, no valor de R$17.151,12, relativo ao
período de 04/1999 a 12/2001.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 13), a empresa apresentou GFIP –
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informação à Previdência Social com inobservância
do Código de Ocorrência para Salário Maternidade, Rescisão de Contrato, transferência de
funcionários para filial e PIS não informado ou incorreto para alguns de seus empregados tanto da
matriz como das filiais, cuja relação se encontra nas fls. 27/30.
Foi juntado ainda ao Auto de Infração os seguintes documentos (fls. 09/226):

i)
Planilha dividida por mês e estabelecimentos (CNPJ), com a relação de
funcionários com dados incorretos na GFIP, o discriminativo do relatório
Fiscal da aplicação da multa e o resumo totalizando a aplicação da multa;
ii)
Xerox dos seguintes documentos: Folhas de pagamento, GFIPS, recibo de
rescisões de Contrato de Trabalho, e Cadastro Nacional de Informações
Sociais – CNIS, no qual consta o PIS correto e o informado em cada mês
que ocorreu a falta de informações;
iii)
Xerox do Contrato Social da empresa e suas alterações;

O contribuinte apresentou impugnação (fl. 233), requerendo a relevação da multa
aplicada, sob a justificativa de que já teria retificado parte das infrações indicadas pela fiscalização
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.055 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000425/2007-85
3
e juntando ainda os seguintes documentos para retificar as faltas apontadas: GFIPS e RDT’S –
Retificação dos Dados do Trabalhador
A DRJ (fls. 777/782), ao julgar a impugnação do contribuinte, julgou parcialmente
procedente o pleito da recorrente, determinando a relevação da multa e conhecendo de ofício a
decadência parcial da autuação, relativa ao período de 04/1999 e 11/2001, votando, por fim, pela
procedência em parte da autuação para relevação da multa na competência de 12/2001.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário de fls.788, pleiteando a decadência total
da multa arbitrada.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso foi interposto tempestivamente e por parte legítima, atendendo aos
requisitos de admissibilidade previstos na legislação aplicável.
Embora a Recorrente tenha se limitado a requerer a decadência da penalidade, sem
apresentar fundamentos específicos de impugnação ao acórdão recorrido, em atenção ao
princípio da verdade material, passa-se à análise do mérito.

II – DA DECADÊNCIA
Em regra, a prática de qualquer ato jurídico está submetida a limites temporais
específicos. No contexto das relações tributárias, os institutos da prescrição e da decadência
assumem funções essenciais na regulação e estabilização desses vínculos, em conformidade com o
princípio constitucional da segurança jurídica.
A decadência, em particular, é caracterizada como a extinção de um direito
potestativo em decorrência da inércia do seu titular. No contexto tributário, a Fazenda Pública
possui um prazo decadencial de 5 (cinco) anos para exercer sua competência tributária ativa e
constituir o crédito tributário por meio do lançamento fiscal.
O instituto da decadência possui dois marcos temporais distintos, que alternam
conforme o tipo de lançamento fiscal. Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.055 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000425/2007-85
4
prazo decadencial é de cinco anos, contados a partir do fato gerador, nos termos do § 4o do art.
150 do CTN.
Já para os tributos submetidos ao lançamento de ofício ou por declaração, o prazo
decadencial começa a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido realizado, nos termos do inciso I do art. 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
In casu, tratando-se de multa por descumprimento de obrigação acessória, exigível
mediante lançamento de ofício, como no caso em apreço, aplica-se o art. 173, I, do CTN. Veja-se:

Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/1999, 31/12/2004
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.SÚMULA CARF 148. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4°, do CTN. (Súmula CARF n° 148). Merece reforma o acórdão
que deixa de aplicar enunciado de súmula vinculante do CARF, cuja
observância é obrigatória.1

Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2002
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. 173, I, CTN.

1 CARF. Acórdão no 9202-011.722 – CSRF/2a TURMA, Sessão de 21 de março de 2025, Processo no
15374.002949/2009-10, Recorrente: Especial do Procurador, Recorrida: Fazenda Nacional.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.055 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000425/2007-85
5
O crédito decorrente de penalidade pelo descumprimento de obrigação
acessória é constituído pelo lançamento de ofício, motivo pelo qual se
submete à regra geral de decadência constante do art. 173, I, CTN.
Tratando-se, contudo, de multa fixa, cujo valor independe do número de
infrações cometidas, tem-se que o reconhecimento da decadência parcial
não influencia no valor da penalidade aplicada.
DECADÊNCIA DO CRÉDITO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA
APLICAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
Não tendo sido a obrigação principal completamente desconstituída, não
há que se afastar a multa fixa cominada.2

Tendo em vista que a DRJ (fls. 777/782) reconheceu, de ofício, a decadência do
período de 04/1999 a 11/2001, a controvérsia destes autos gira em torno apenas da competência
de 12/2001.
Aplicando-se a regra do art. 173, I, do CTN, verifica-se que o lançamento da
competência de 12/2001 poderia ter sido efetuado em 01/2002, fixando-se o termo inicial para
contagem do prazo decadencial em 01/01/2003 (primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia
ter sido efetuado). O prazo final, portanto, recai em 01/01/2008.
Considerando que a notificação do auto de infração ocorreu em 01/11/2007 (fl. 03),
conclui-se que a competência de 12/2001 foi constituída dentro do prazo decadencial.
Ainda assim, cabe ressaltar que, consoante a Súmula CARF no 148, nos casos de
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, “a aferição da decadência tem
sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150,
§ 4o, do CTN”.

Mantém-se, assim, o entendimento da DRJ (fl. 777 a 782), não merecendo acolhida
a alegação do contribuinte.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, voto por NEGAR provimento, mantendo a
decisão da DRJ em sua integralidade.

É como voto.

2 CARF. Acórdão no 2202-004.900, 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 17 de janeiro de 2019, Processo no
15504.002758/2008-44, Recorrente: APIS Engenharia e Empreendimentos Ltda, Recorrida: Fazenda Nacional.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.055 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000425/2007-85
6
Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 807
DF CARF MF
Original